Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712343-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAUTO DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAUTO DA SILVA MOREIRA objetivando a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, requerendo, ao final, o prosseguimento do processo, com a expedição de requisição de pagamento ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o pedido sucessivo foi atendido pelo juízo da causa. Assim sendo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator